Tribunal: TJDFT
Processo: 0738763-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738763-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): GRUPO SUPPORT Agravado (s): YURI RODRIGUES BARBOSA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b” e V, “b”, do CPC, incumbe ao relator: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. À luz dos fatos e documentos narrados, diante da discussão acerca do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado (ora agravante) alegou excesso de execução, e acolhida a impugnação, com inclusão de honorários de 10% sobre o valor do excesso e multa de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, ante o não pagamento voluntário da obrigação; considerando a Tese Firmada no Tema Repetitivo 410/STJ: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Concedo prazo sucessivo de 15 dias para que as partes se manifestem acerca da possível incidência desse Tema Repetitivo mencionado, viabilizando (ou não, se o caso) a aplicação do art. 932, IV, “b” e/ou V, “b” do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.